Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA REGULARMENTE EXERCIDO.
I. Não se verifica cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito provém da suficiência das provas dos autos para a elucidação dos fatos relevantes da causa, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. A realização de construção sem o licenciamento prévio da Administração Pública viola o disposto nos artigos 3o, inciso XLI, alínea a, 12, inciso I, e 51, caput, da Lei Distrital 2.105/1998 (Código de Edificações do Distrito Federal).
III. Obra ou edificação sem o respaldo legal primário e elementar do licenciamento legitima o exercício do poder de polícia mediante a expedição de intimação demolitória, na esteira do que estabelecem os artigos 160, inciso I, 161, 163, inciso V, e 178, §§ 1o e 2o, do Código de Edificações do Distrito Federal.
IV. Não padece de nulidade ato ou ação administrativa praticada no âmbito do poder de polícia que visa impedir ou desfazer construção irregular por ausência de licença para construir em área particular resultante de parcelamento irregular do solo.
V. O fato de existirem mecanismos de regularização da ocupação de áreas públicas e particulares, principalmente após a edição da Lei 13.465/2017, não confere aos administrados direito subjetivo de erigir construção sem licenciamento e também não infirma o poder de polícia de que é investida a Administração Pública.
VI. No contexto de desmembramento irregular do solo e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, sobretudo porque, de acordo com os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade.
VII. Recurso desprovido.